Tribunal: TJSP
Processo: 0001730-03.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001730-03.2017.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante FELIPE
ALISSON DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001730-03.2017.8.26.0535 -Voto no 9790
2
VOTO no 9790
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001730-03.2017.8.26.0535
COMARCA: Guarulhos
VARA DE ORIGEM: 4a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Luis Antonio Nocito Echevarria
APELANTE: Felipe Alisson de Oliveira
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta por Felipe Alisson de
Oliveira contra a r. sentença de fls. 470/475 (publicada no diário oficial aos 17
de abril de 2019 fl. 480), cujo relatório se adota, que o condenou como
incurso nas penas do artigo 157, “caput”, do Código Penal, a 4 (quatro) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, e a 10 (dez) dias-multa, no mínimo
legal.
Inconformado, apela o réu em busca da absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena, a
substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos e o
abrandamento do regime prisional (fls. 493/503).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001730-03.2017.8.26.0535 -Voto no 9790
3
Contra-arrazoado o recurso (fls. 510/515), o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça é pelo não conhecimento do recurso, em razão
de sua intempestividade ou, caso conhecido, pelo seu improvimento (fls.
527/531).
É o relatório.
Como bem apontado tanto nas contrarrazões de apelação quanto
no parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, é caso de não
conhecimento do recurso interposto, ante sua intempestividade.
Com efeito, consoante estabelece o artigo 392, inciso II, do
Código de Processo Penal, “a intimação da sentença será feita ao réu,
pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou,
sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança”.
No caso dos autos, o réu possui advogado constituído e responde
ao processo em liberdade, de forma que a intimação, via imprensa oficial, de
seu advogado constituído, observou o preconizado no dispositivo legal
supramencionado.
Pois bem, tendo em vista que a intimação do causídico
constituído pelo réu fora disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no dia
17 de abril de 2019 (quarta-feira, véspera de “quinta-feira santa” ou “de
endoenças”), considera-se a data de sua publicação o primeiro dia útil
subsequente à referida data, no caso 22 de abril de 2019 (segunda-feira).
O termo inicial da contagem, portanto, iniciou-se em 23 de abril
de 2019, terça-feira, a teor do que dispõe o artigo 798, § 1o, e § 5o, alínea “a”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001730-03.2017.8.26.0535 -Voto no 9790
4
do Código de Processo Penal1. E o término do prazo de 05 dias (artigo 593,
inciso I, do Código de Processo Penal), nesse passo, deu-se em 27 de abril de
2019, sábado, prorrogando-se, então, para o primeiro dia útil subsequente, no
caso, 29 de abril de 2019, segunda-feira.
Ocorre, entretanto, que o protocolo da petição de interposição da
apelação data de 30 de abril de 2019, terça-feira, consoante se verifica do
campo “propriedades do documento” no Sistema de Automação da Justiça
(SAJ), data em que já se encontrava expirado o prazo para apelar.
Considerando, ainda, que em nenhum momento houve qualquer
suspensão de prazo, ou reinício do cômputo dos cinco dias para interposição
de recurso, não há como deixar de reconhecer, assim, a intempestividade
havida, tendo em vista que os prazos recursais, a teor do que dispõe o artigo
798, “caput”, do Código de Processo Penal, são peremptórios, pelo que não
admitem qualquer ampliação ou redução.
E o causídico do réu, ao deixar transcorrer, in albis, o prazo para
apelar, deixou de cumprir ônus processual que lhe cabia, fazendo culminar
pela ocorrência da preclusão temporal.
A esse respeito, elucidam os preclaros Ada Pellegrini Grinover,
Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes que “a
intempestividade dos recursos, além de caracterizar falta de pressuposto
recursal inerente à regularidade formal da interposição, liga-se ao problema da
1 Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se
interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.
§ 1o Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento.
§ 5o Salvo os casos expressos, os prazos correrão:
a) da intimação;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001730-03.2017.8.26.0535 -Voto no 9790
5
preclusão temporal, que constitui, por sua vez, ocorrência de fato impeditivo
da relação procedimental... A preclusão temporal, com relação aos recursos,
ocorre quando decorre in albis o prazo para recorrer, bem como quando a
impugnação é intempestiva. Pode-se dizer, assim, que a tempestividade é
pressuposto recursal positivo, como requisito inerente à regularidade formal da
interposição dos recursos” (in Recursos no Processo Penal, pág. 102 e 105, 5a
edição, RT, São Paulo).
Nesse passo, conclui-se que não foi preenchido pressuposto
objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, qual seja, a
tempestividade, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se
impõe.
Ante o exposto, não se conhece do recurso por ser intempestivo.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator